Tribunal: STF
Processo: RE 590409
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO 
   FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PERTENCENTES À MESMA SEÇÃO 
   JUDICIÁRIA. JULGAMENTO AFETO AO RESPECTIVO TRIBUNAL REGIONAL 
   FEDERAL. JULGAMENTO PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. RE CONHECIDO E 
   PROVIDO. 
I. A questão central do presente recurso 
   extraordinário consiste em saber a que órgão jurisdicional cabe 
   dirimir conflitos de competência entre um Juizado Especial e um 
   Juízo de primeiro grau, se ao respectivo Tribunal Regional 
   Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.
II - A competência 
   STJ para julgar conflitos dessa natureza circunscreve-se àqueles 
   em que estão envolvidos tribunais distintos ou juízes vinculados 
   a tribunais diversos (art. 105, I, d, da CF).
III - Os juízes de 
   primeira instância, tal como aqueles que integram os Juizados 
   Especiais estão vinculados ao respectivo Tribunal Regional 
   Federal, ao qual cabe dirimir os conflitos de competência que 
   surjam entre eles.
IV - Recurso extraordinário conhecido e 
   provido.